Tribunal: STF
Processo: HC 85176
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENA DE MULTA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS
INSTÂNCIAS PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. CO-RÉU BENEFICIADO COM A
DELAÇÃO PREMIADA. EXTENSÃO PARA O CO-RÉU DELATADO. IMPOSSIBILIDADE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTUITO COMERCIAL. ELEMENTO INTEGRANTE DO
TIPO.
1.      A questão referente à nulidade da pena de multa não pode
ser conhecida nesta Corte, por não ter sido posta a exame das
instâncias precedentes.
2.      Descabe estender ao co-réu delatado o
benefício do afastamento da pena, auferido em virtude da delação
viabilizadora de sua responsabilidade penal.
3.      Sendo o intuito
comercial integrante do tipo referente ao tráfico de entorpecentes,
não pode ser considerado como circunstância judicial para exasperar
a pena.
        Ordem concedida, em parte, para, mantido o decreto
condenatório, determinar que se faça nova dosimetria da pena,
abstraindo-se a referida circunstância judicial.